Tribunal: TJSP
Processo: 2026110-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a obrigação de receber a escritura definitiva de imóvel, sob pena de multa diária. O agravante alega desconhecimento da notificação extrajudicial e impossibilidade de cumprimento da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a obrigação de receber a escritura definitiva de imóvel, sob pena de multa diária. O agravante alega desconhecimento da notificação extrajudicial e impossibilidade de cumprimento da obrigação sem a citação da coproprietária. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do imóvel objeto da lide, contudo há elementos nos autos que demonstram mudança de residência dos requeridos. A obrigação de receber a escritura depende da citação da coproprietária, pois a transferência de propriedade requer a assinatura de ambos os proprietários. Mantido o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, com multa a partir da citação da coproprietária. Recurso parcialmente provido.